Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-15.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010986-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (RECORRENTE), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010986-15.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Flavia Aquino Silva

Recorrido(s):

Iuni Unic Educacional Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CURSO DE GRADUAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se os lucros cessantes não restaram comprovados, deve ser julgado improcedente o pedido a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso, restou demonstrado que a autora terminou o seu curso graduação – DIREITO, em 30/06/2017 e colou grau em 01/08/2017, bem como entregou toda documentação necessária para a expedição de seu diploma.

Também restou evidenciado nos autos, que o Diploma da autora foi expedido somente em 07/05/2019 e foi recebido/retirado pela autora em 04/07/2019.

Consta nos autos
emails
encaminhados pela autora para a instituição de ensino Reclamada, sendo o mais antigo datado de 30/04/2019, onde a autora narra que não recebeu o seu diploma, bem como que
“em agosto de 2018, me dirigi até a faculdade para retirar o meu diploma de graduação. Entretanto, cheguei lá e me informaram que meu diploma não estava pronto, pois eu não tinha entregue os documentos solicitados. Embora os argumentos e o recibo da entrega dos documentos, os funcionários da UNIC Campus Pantanal informaram que não havia o que se fazer, a não ser recolher novamente os documentos que eu já havia entregue, para encaminhá-los à sede da Kroton”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

A Reclamante visa ainda o recebimento de dano material a título de lucros cessantes, sob o fundamento de que restou impedida de habilitar-se na OAB, apesar de ter sido aprovada no exame da ordem em 2017, e, por isso, teria deixado de ganhar no mínimo, o piso salarial da categoria fixado pela OAB/MT, sendo que no ano de 2017 era de R$1.481,70, em 2018 R$ 1.512,33 e em 2019 a quantia de R$ 1.564,26. Assim, visa o ressarcimento do valor de R$ 35.024,58, pelo período contabilizado desde a colação de grau até o mês de julho de 2019, no qual recebeu o seu diploma, pois ficou impedida de exercer a advocacia e auferir os lucros.

Em relação à pretensão a título de dano material, acima narrada, a meu ver, deve ser rejeitada, haja vista que a apresentação do DIPLOMA não é requisito obrigatório para a inscrição do advogado na OAB, o qual pode ser substituído pela “Certidão de Colação de Grau acompanhada do histórico escolar da Instituição de Ensino”, conforme abaixo se vê:

Além disso, as alegadas propostas de empregos/audiência não restaram comprovadas, tendo em vista que o único documento juntado foi conversa de aplicativo
“WhatsApp”,
a qual, por si só, não presta para o fim desejado, por se tratar de uma conversa informal com sua amiga, sem qualquer discriminação da alega proposta de emprego, sem formalização de proposta de emprego, além disso não há prova de que o
curriculum
foi encaminhado para o suposto empregador.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e

condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022